Tribunal: TJMT
Processo: 1048044-58.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048044-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), JAIR CORREA DE SOUZA - CPF: 689.731.101-44 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PREVISÃO NO ARTIGO 87, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 04/90 – ATIVIDADE DE RISCO – ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, prevê que os servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

2. O anexo 3, da NR-16, contempla como atividade de risco o exercício da função de guarda patrimonial, por estar exposto a roubos e outras espécies de violência física.

3. Evidenciado o desempenho de função de vigilância,
em circunstância descrita como de risco pela Portaria n.° 1.885/2013 do MTE, mostra-se devido o pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento).

4. Sentença ratificada. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1048044-58.2022.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 191424370):

“
Vistos.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JAIR CORREA DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suma, aduz o autor que exerce a função de vigilante e não vem recebendo o adicional de periculosidade. Afirma que sua atividade se enquadra na Norma Regulamentadora n.º 16 em seu anexo 3 como atividade perigosa, sendo devida a percepção do referido adicional, nos moldes do art.82, II, da LC 04 de 15 de outubro de 1990.

Assim, requer através da presente ação:

05) Que seja JULGADA PROCEDENTE a ação proposta, declarando o direito do requerente ao recebimento de adicional de periculosidade, incidindo sobre o salário base na folha de pagamento do requerente, e DETERMINANDO que o requerido [Estado de Mato Grosso – MT] inclua o pagamento do adicional de periculosidade, à base de 30% (trinta por cento), sobre o vencimento do cargo efetivo;

06) CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores retroativos aos últimos 05 (cinco) anos (2018 a 2022), conforme disposto no artigo 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, art. 193, II e § 1º da CLT e portaria nº 185/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, no importe de R$ 91.873,44 (noventa e um mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos);

Com a inicial acostou documentos.

A ação foi recebida por este Juízo com a concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinando a citação do requerido no id. 112311000.

Devidamente citado, o Estado apresentou contestação no id. 114581522, argumentando a ausência de previsão legal para o pagamento do adicional de periculosidade para atividade de vigia/vigilante, razão pela qual pugna pela improcedência total dos pedidos do autor.

O autor ofereceu impugnação à contestação no id. 114616549, reforçando que o adicional de periculosidade já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, o julgado pelo Excelo Tribunal refletiu diretamente à sua aposentadoria perante o INSS, qual seja: a aposentadoria especial. Já se tem anexo à inicial laudo pericial no sentido de que o servidor está exposto, como segurança patrimonial, a roubos e outros tipos de violência física. Para o Tribunal Recursal deste Estado, o empregado não atua como simples vigia, mas desenvolve tarefas que o equiparam ao status de vigilante.

Posteriormente o Estado manifestou dizendo que não há provas a produzir – id. 119130586.

É o necessário relatório. Fundamento e decido:

Salienta-se que a lide é pautada em questões de direito e de fato demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência ou prova pericial.

Ademais, considerando que já foi apresentada contestação e impugnação, entendo que o feito se encontra apto para julgamento. Sendo assim, o magistrado julgará antecipadamente o pedido, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

I – DO MÉRITO:

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora possui vínculo efetivo como servidor público estadual, no cargo de apoio administrativo educacional/vigilância.

Alega que a função de vigilante é considerada atividade perigosa e, portanto, suficiente a garantir o adicional de 30% sobre o salário, com fundamento no disposto no artigo 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, Art. 193, II e § 1º da CLT e portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

No entanto, tal benefício lhe foi negado sob o argumento de ser servidor público estadual, regido por regime jurídico próprio e pela legislação 50/1998, a qual regulamenta carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, não havendo previsão legal do adicional.

Em relação a atividade exercida pelo autor, o art. 7º, inciso II,
alínea
“d”, da Lei Complementar Estadual n.º 50/98 estabelece que:

“
Art. 7º - São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional: (...) II - Apoio Administrativo Educacional:

(...) d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público; (...)
”

Desta forma, verifica-se que as atividades de vigilância são atribuições inerentes ao cargo do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional, sendo que alguns dos referidos profissionais atuam fazendo a vigia de patrimônio ou pessoal a favor do Estado.

Outrossim, a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe em seu anexo 3 que serão consideradas perigosas as atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física.

O referido anexo ainda apresenta a definição de profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, senão vejamos:

“2
.

São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b)
empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial
ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e
de bens públicos
, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta
.”

Pois bem.

A atividade de vigilância consiste em realizar a segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Dessa forma, o presente caso se amolda aos ditames da referida norma uma vez que os vigias da rede pública estão submetidos à exposição aos referidos riscos.

Nesse sentido, convém destacar que, conforme julgamento do “Tema Repetitivo 1031”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito previdenciário, reconheceu a atividade de vigilante, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, independente do uso de arma de fogo.

Não obstante, no que diz respeito ao adicional de periculosidade pleiteado pelo autor, verifica-se que tal complemento é previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988:

“
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
”

Destarte, é direito dos vigilantes por exercerem atividades perigosas, na forma da lei, receberem o adicional.

No caso em tela, após detido exame dos autos, entendo que merece guarida a tese inaugural apresentada pela parte autora, isto porque atividade exercida pelo requerente encontra amparo na definição legal de vigilância patrimonial da “NR 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS”, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Ademais, entendo que os vigias da rede pública, notoriamente, estão submetidos à exposição permanente de risco de vida, exercendo atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, sendo inquestionável o direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Nesse diapasão é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual tem reconhecido o direito de adicional de periculosidade ao servidor público estadual/municipal que exerce cargo de vigilante:

“
FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ATIVIDADE DE RISCO – DESNECESSIDADE DE LAUDO –
PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90 C/C ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial
, conforme estabelece o art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 c/c item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao art. 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Estado
.” (N.U 1022546-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

“
SERVIDOR MUNICIPAL –
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao servidor público municipal que exerce cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial
.
” (N.U 1032768-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Por fim, a “NR 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS” estabeleceu que o trabalhador que execute atividade perigosa deve receber adicional em sua remuneração na quantia de 30% (trinta por cento), vejamos:

“
16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa
.”

Portanto, verificada a subsunção do cargo ocupado pelo demandante à previsão normativa, o autor faz
jus
ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas aos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação,
respeitando-se a prescrição quinquenal, desde que no período esteja devidamente comprovado o exercício da função de VIGILANTE.

Quanto ao pedido de incorporação, o adicional é devido o enquanto no exercício do cargo de vigilante.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

a)
condenar
o requerido a implantar,
no prazo de 30 (trinta) dias
, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base
e manter o referido pagamento enquanto no exercício da função de vigilante
;

b)

condenar
o requerido ao pagamento do adicional de periculosidade à base de 30% (trinta por cento) sobre o subsídio do cargo efetivo do autor, com exercício comprovado na função de vigilante,
referente aos 05 (cinco) anos anteriores, e não prescritos
, até a data da distribuição da ação, atualizado pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido e acrescido de juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97, desde a citação, e, após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, § 3º, aplicando-se a TAXA SELIC.

Por consequência, declara-se extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Condeno o Estado requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em patamar a ser arbitrado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, combinado com art. 85, § 4º, II, ambos do CPC.

Decisão sujeita ao reexame necessário por força do disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

P.I.C.

Às providencias.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a Portaria n.° 1.885/2013 não tem aplicabilidade no presente caso, pois foi editada com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho e o regime jurídico do servidor é estatutário, regido por Lei própria.

Afiança que a Constituição Federal não estende aos servidores públicos o adicional de periculosidade, de modo que a sua concessão depende de previsão da legislação infraconstitucional e, a despeito de constar na Lei Complementar Estadual n.° 04/90, o artigo 87 da referida norma é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica para os servidores da educação básica.

Argumenta, à vista disso, que por inexistir norma específica, que regulamente o dispositivo legal citado,
“
[...]
a sentença violou o princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição
”
.

Pontua, ademais, que
“
o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais diz respeito ao regime jurídico, motivo pelo qual a competência legislativa para legislar sobre tal assunto é do ente federativo que com eles mantém vínculo jurídico, sendo que tal competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados, prevista nos artigos 18 e 25, § 1º, da Constituição
”.

Assevera, outrossim, que a atividade desempenhada pela parte apelada não se enquadra como perigosa, porquanto
“
consiste na vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, bem como na
comunicação ao diretor das unidades escolares acerca das situações de risco
à integridade física das pessoas e do patrimônio público
”.

Salienta, nesse contexto, que
“
o requerente/apelado nunca fará intervenção pessoal e direta para proteger pessoas e patrimônio, motivo pelo qual não exerce a sua atividade portando arma de fogo, cassetete ou arma de choque e, no mesmo sentido, não possui porte de arma e muito menos curso de formação de vigilante
”.

Consigna, por derradeiro, a impossibilidade de pagamento retroativo ao adicional de periculosidade, tendo em vista que, por inexistir lei regulamentadora, somente foi reconhecido na sentença.

Por essas razões, requer o provimento do recurso,
“
para o fim de reformar a sentença monocrática, nos termos da fundamentação acima. Fazendo, assim, a aplicação da mais elevada
JUSTIÇA
”
(ID. 191424374).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 191424377).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial

(ID. 200974192).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1048044-58.2022.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal confunde-se com o
objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito, o artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê o pagamento do adicional de periculosidade, nos seguintes termos:

“Art. 87
. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.
§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”.

Para mais, a despeito da alegação da parte apelante, no sentido de que não foi editada a lei pertinente para regular o adicional, mister ressaltar que o anexo n. 03, da NR-16, da Portaria n.° 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve quais são as atividades e operações perigosas,
in verbis
:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

No pressuposto fático, observa-se que a parte apelante declara que o servidor apelado exerce atividade de vigilância patrimonial de unidades escolares do ESTADO DE MATO GROSSO, ou seja, a função exercida encontra-se contemplada no referido anexo.

Além disso, conquanto a parte apelante sustente a ausência de legislação local específica, havendo previsão, no artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, mostra-se cabível o preenchimento da lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Nesse contexto, reiterados são os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, quanto à aplicabilidade da Portaria n.° 1.885/2013 aos servidores públicos que exercem a função de vigia. Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VIGIA – DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – PRESCINDÍVEL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – ATIVIDADE DE RISCO – OBSERVÂNCIA À PORTARIA Nº 1885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVERÃO SER FIXADOS DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE PELO STF, OBSERVANDO, AINDA, O TEMA 905 DO STJ - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DO APELO DE EDSON DOS SANTOS NEVES – REQUER A OBSERVANCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL - QUINQUÊNIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DEVIDO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 E SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1003760-24.2018.8.11.0002, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM VERBA DE CARÁTER SALARIAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória. 2. Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. 3. Não se tratando de verba indenizatória, incide sobre o adicional de periculosidade imposto de renda e contribuição previdenciária. 4. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF). 5. Recurso parcialmente provido”.

(TJ-MT 10002474820188110002 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigia (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade.

3. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

7. Sentença reformada.

8. Recurso provido”.

(N.U 1049764-54.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 18/2/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ATIVIDADE DE RISCO - PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - TERMO INICIAL - PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL – CONSECTÁRIOS legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. 2. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT. 3. Respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho. 4. Os consectários legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ”.

(TJ-MT 10003624220188110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022).

“REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CABIMENTO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 008/98 - NR-16 - ANEXO 3 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC - SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas, portanto, cabível o pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego.

2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança.

3. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC”.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00041635620138110011 13786/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 11/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/7/2017).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - IMPROVIMENTO.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego”.

(TJ-MT - APL: 00041445020138110011 23126/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/7/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 3/8/2015).

Desse modo, evidenciado o exercício da atividade laboral em circunstância descrita como de risco pela Portaria n.° 1.885/2013 do MTE, mostra-se devido o pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o subsídio do servidor, enquanto perdurar as condições de risco.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em
REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO
a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024